Tribunal: TJSP
Processo: 1500584-31.2023.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – RÉU QUE TRAZIA CONSIGO 75,1 GRAMAS DE COCAÍNA E 15,2 GRAMAS DE MACONHA PARA O FIM DE COMERCIALIZAÇÃO – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – ERRO MATERIAL NA SANÇÃO PECUNIÁRIA – CORREÇÃO EX OFFICIO – CONVENIÊNCIA DO REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO NÃO PROVIDO.